Tribunal: TJBA
Processo: 8004853-43.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004853-43.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JAQUELINE MESSIAS NERES Advogado(s): LUCIA MARIA PATURY CORREIA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA FUNDAMENTADA NA IRREGULARIDADE DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL INERENTE À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Jaqueline Messias Neres contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA), julgou improcedente o pedido de fornecimento de água potável, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, sob o fundamento da ocupação irregular do imóvel situado no Conjunto Habitacional Bosque Verde. A autora, inconformada, busca a reforma da sentença, alegando violação ao direito fundamental ao saneamento básico e à dignidade da pessoa humana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a irregularidade fundiária da ocupação do imóvel impede a efetivação do serviço público de fornecimento de água; (ii) estabelecer se é legítima a negativa da concessionária em instalar hidrômetro e efetivar a ligação de água em imóvel ocupado de forma consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fornecimento de água potável configura serviço público essencial, cuja prestação deve ser contínua, adequada e eficiente, nos termos do art. 22 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988, não podendo ser condicionado à regularidade fundiária do imóvel. 4. A relação jurídica entre a consumidora e a concessionária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da prestadora de serviço público por eventuais falhas na sua prestação (art. 14 do CDC). 5. A recusa da EMBASA em fornecer água potável com base unicamente na suposta irregularidade da posse revela-se indevida, especialmente em se tratando de ocupação consolidada e notoriamente conhecida do Poder Público. 6. O direito à água, por ser indispensável à saúde e à própria existência, integra o núcleo essencial dos direitos fundamentais, sendo sua efetivação imperativa diante da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III). 7. A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos envolvendo o mesmo conjunto habitacional, tem reconhecido o dever da concessionária de efetivar a ligação de água mesmo em imóveis ocupados irregularmente, desde que a ocupação esteja consolidada. 8. Ausente requerimento individualizado por parte da consumidora e não demonstrada conduta ilícita específica, descabe o reconhecimento de dano moral indenizável, por ausência de prova da sua repercussão extrapatrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público não pode se recusar a fornecer água potável sob o argumento de irregularidade fundiária quando se trata de ocupação consolidada por população de baixa renda. 2. O fornecimento de água constitui direito fundamental vinculado à dignidade da pessoa humana, sendo inadmissível sua negativa por ausência de regularização fundiária do imóvel. 3. A responsabilidade da concessionária é objetiva quanto à prestação do serviço essencial, incumbindo-lhe assegurar o atendimento adequado e contínuo aos consumidores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8005235-36.2024.8.05.0103, Rel. Des. Josevando Andrade, Primeira Câmara Cível. TJBA, Apelação Cível nº 8006437-48.2024.8.05.0103, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (09)